Tribunal: TJMT
Processo: 1034894-39.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034894-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO FRANCISCO DO CARMO - CPF: 079.348.231-34 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE EXTERNA E VISÍVEL. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional de cobrança indevida de energia elétrica. A decisão declarou inexigíveis as faturas de recuperação de consumo fundamentadas no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que constatou desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundamentada em Termo de Ocorrência e Inspeção que constatou desvio de energia no ramal de entrada, caracterizado por cabos conectados diretamente na rede elétrica, sem passagem pelo medidor; e (ii) verificar se a ausência de perícia técnica compromete a validade da constatação da irregularidade, considerando que não houve adulteração no aparelho medidor, mas sim desvio externo e visível da energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A irregularidade constatada na unidade consumidora caracteriza-se como desvio de energia no ramal de entrada, mediante ligação direta dos cabos na rede elétrica, sem passagem pelo medidor, configurando impedimento ao registro correto do consumo, conforme documentado no TOI assinado pelo próprio consumidor.

4. A realização de perícia técnica mostra-se desnecessária quando a irregularidade decorre de desvio externo de energia por meio de cabeamentos, sem adulteração do aparelho medidor, sendo a evidência da fraude visível e adequadamente documentada através de fotografias, conforme previsto no art. 590, inciso II, da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL.

5. O procedimento administrativo foi conduzido em conformidade com a regulamentação da ANEEL, garantindo-se ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante entrega de cópia do TOI no ato da inspeção e posterior notificação sobre o procedimento de recuperação de consumo.

6. A concessionária agiu no exercício regular de direito ao realizar a inspeção, constatar a irregularidade e proceder à cobrança da recuperação de consumo, observando os critérios estabelecidos pela regulamentação da ANEEL, não configurando ato ilícito que justifique condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"
1. Quando a irregularidade no fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por desvio externo no ramal de entrada, mediante ligação direta na rede sem passagem pelo medidor, prescinde-se da realização de perícia técnica, sendo suficiente a documentação da irregularidade visível. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção emitido em conformidade com os procedimentos da ANEEL e assinado pelo consumidor constitui prova válida da irregularidade, legitimando a cobrança de recuperação de consumo. 3. A atuação da concessionária em observância aos procedimentos regulamentares constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I, e 927; CPC, art. 80; Resolução ANEEL n° 414/2010, arts. 129 e 130; Resolução ANEEL n° 1.000/2021, arts. 590, 595 e 596.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10401626520228110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024; TJ-MG, Apelação Cível 10000220417638001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJ-DF, Apelação Cível 07017449320238070007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação Revisional de Cobrança Indevida de Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Dano Moral n. 1034894-39.2024.8.11.0041
, ajuizada por
OSVALDO FRANCISCO DO CARMO
, que julgou procedente a ação para “
declarar

inexigíveis as faturas apuradas de consumo de energia elétrica não faturado em razão do Termo de Ocorrência e Inspeção (“TOI”) aplicado nº 726881, referente ao mês de agosto de 2019
”, além de “
revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida
”.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido dos consectários legais.

A apelante alega, em síntese, que não cometeu ato ilícito que justifique a condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois agiu no exercício regular de direito ao cobrar por recuperação de consumo não registrado. Argumenta que durante inspeção realizada na unidade consumidora do apelado, constatou-se irregularidade caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, o que foi devidamente documentado por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor.

Sustenta que não há necessidade de perícia técnica quando a irregularidade é externa e visível, como no caso dos cabos da ligação conectados diretamente na rede, sem adulteração do aparelho medidor, sendo esta uma faculdade da concessionária conforme previsto nas Resoluções 414/2010 e 1.000/2021 da ANEEL. Defende que o consumidor foi devidamente notificado sobre o procedimento administrativo, tendo oportunidade para o contraditório e ampla defesa, e que o cálculo da recuperação de consumo seguiu os critérios estabelecidos na regulamentação da ANEEL.

Por fim, argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e irrazoável, configurando enriquecimento sem causa do apelado, devendo ser reduzido ou afastado por completo. Adicionalmente, requer a condenação do apelado por litigância de má-fé, por entender que este alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida. Solicita, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 295628910, o apelado sustenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é documento unilateral, elaborado pelos próprios prepostos da apelante, desacompanhado de laudo técnico, fotos, perícia ou qualquer outro elemento produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que, conforme entendimento do STJ, não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor apenas por considerá-lo depositário do aparelho, sendo princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume e a má-fé se prova, não tendo a apelante cumprido com seu ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade.

Defende que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando o contexto fático, a idade do autor (idoso de 76 anos) e o potencial constrangimento sofrido, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o protesto indevido e a negativação indevida configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo. Rejeita a alegação de litigância de má-fé, afirmando que buscou em juízo a defesa de direito líquido e certo diante de cobranças indevidas e protesto injusto, tendo sido vitorioso em sentença fundamentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente a ação para “
declarar inexigíveis as faturas apuradas de consumo de energia elétrica não faturado em razão do Termo de Ocorrência e Inspeção (“TOI”) aplicado nº 726881, referente ao mês de agosto de 2019
”, além de “
revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida
”. Além disso, houve a condenação da requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido dos consectários legais.

A questão principal posta à apreciação desta Corte refere-se à legalidade da cobrança de recuperação de consumo fundamentada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que constatou irregularidade caracterizada como desvio de energia elétrica no ramal de entrada, com cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, impedindo o registro de consumo no imóvel.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma, conforme passo a expor.

Ab initio
, é importante ressaltar que a relação entre a concessionária e o consumidor de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, concomitantemente, pela regulamentação específica do setor elétrico, notadamente a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posteriormente substituída pela Resolução n. 1.000/2021.

No caso em tela, a apelante realizou inspeção na unidade consumidora do apelado em 11/08/2019, oportunidade em que foi constatada irregularidade consistente em "desvio de energia no ramal de entrada", conforme detalhado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 726881, onde consta expressamente a descrição "
Unidade consumidora ligada no sistema, ligado por campo, com desvio de energia no ramal de entrada do medidor 'Pingador'
".

O TOI foi emitido de acordo com os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época), atual art. 590 da Resolução n. 1.000/2021, e foi devidamente assinado pelo consumidor, Sr.
OSVALDO FRANCISCO DO CARMO
, conforme se verifica claramente no documento juntado aos autos (id. 295628887).

Ressalte-se que a inspeção foi realizada em conformidade com os procedimentos regulamentares estabelecidos pela ANEEL, tendo sido garantido ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a entrega de cópia do TOI no ato da inspeção, com sua assinatura, bem como com o envio posterior da notificação acerca do procedimento de recuperação de consumo por meio de carta, conforme consta nos documentos de ids. 295628886 e 295628885.

Além disso, a concessionária juntou aos autos robusto conjunto probatório, incluindo fotografias que evidenciam a irregularidade,
mostrando de forma inequívoca a existência de "ligação direta" ou "gato", com os cabos da ligação conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, impedindo o registro correto do consumo de energia elétrica
.

Um ponto crucial a ser destacado é que a irregularidade constatada na unidade consumidora do apelado refere-se a desvio de energia no ramal de entrada, por meio de cabeamento, sem qualquer adulteração no próprio aparelho medidor.

De acordo com o art. 129, §1°, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL (atual art. 590, inciso II, da Resolução 1.000/2021), a solicitação de perícia técnica é uma faculdade da concessionária ou do consumidor, e não uma obrigação:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
; (destaquei)

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II
- solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor
; (destaquei).

No caso em apreço, tendo em vista que a irregularidade constatada se caracteriza por desvio de energia por meio de cabeamentos externos ("gato"), sem adulteração propriamente no aparelho medidor, a perícia técnica mostra-se desnecessária, pois a evidência da fraude é visível e foi devidamente documentada por meio de fotografias.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA)
– RECUSA DE ASSINATURA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), DEVIDAMENTE ENVIADO POR CORREIO –
FOTOS RETIRADAS NO LOCAL EVIDENCIANDO A FALHA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010
– OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – RECURSO DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010).
Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, diante da recusa de recebimento pelo consumidor, houve a remessa para a residência do responsável, além da juntada aos autos das fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada. Portanto, a vistoria levada a efeito pela concessionária não foi realizada de forma unilateral, pois oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401626520228110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024 - destaquei).

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que, nos casos em que a irregularidade é caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabeamentos externos, prescinde-se da realização de perícia técnica no medidor, uma vez que a irregularidade é externa e visível, não tendo ocorrido adulteração no próprio aparelho medidor.

De mesmo modo, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
ENERGIA ELÉTRICA - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - ALTERAÇÃO DE MEDIDOR - AUSÊNCIA - PERÍCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE
(...).
A irregularidade de desvio de energia no ramal de entrada não atinge o medidor de energia elétrica, sendo desnecessária a realização de perícia técnica no referido aparelho.
A simples apuração de fraude na instalação de entrada não autoriza a cobrança de consumo supostamente não faturado, sendo necessária a prova de que, após a regularização, houve consumo expressivamente superior ao anteriormente registrado. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral”. (TJ-MG - AC: 10000220417638001 MG, Relator.: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA DO MEDIDOR. DESNECESSIDADE.
RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021/ANEEL. OBSERVÂNCIA. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO CADASTRAL. NECESSIDADE. 1.
No caso de contatação de desvio de energia elétrica por meio de ligação direta, não há registro do consumo pelo relógio medidor, não configurando cerceamento de defesa a ausência de perícia técnica no aparelho, pois prescindível.
2. Constatada a irregularidade na unidade consumidora e emitido o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, não há irregularidade no cálculo de apuração de receita pelo consumo não faturado dos últimos 36 meses, uma vez realizado de acordo com os critérios previstos nos termos do art. 595, IV e art. 596, § 1º, da Resolução n. 1000/2021/ANEEL. 3. Confirmada pela concessionária de serviços públicos a existência de erro material quanto ao responsável pelos débitos quando da emissão do Termo de Ocorrência de Inspeção e pelo medidor de energia, deve proceder à alteração cadastral em seus registros. 4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo”. (TJ-DF 07017449320238070007 1946495, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAMENTO C/C DANO MORAL - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA -
LIGAÇÃO DIRETA - PROVA PERICIAL NO MEDIDOR - DESNECESSIDADE
- PROCESSO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
Descabe a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica quando constatado que a irregularidade constante do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI refere-se a desvio de energia no ramal de entrada (ligação direta), não envolvendo, portanto, interferência direta no dispositivo de medição.
Não se vislumbrando qualquer mácula no processo administrativo apta a justificar a declaração de inexistência do débito, a revisão de faturamento e a indenização por danos morais, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Recurso não provido”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5010106-08.2021.8.13 .0245, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 14/12/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2023 - destaquei).

Configurada a irregularidade no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado, a concessionária, ora apelante, procedeu à revisão do faturamento e ao cálculo da recuperação de consumo, conforme previsto no art. 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL (atual art. 595 da Resolução 1.000/2021).

Para a elaboração do cálculo, foi utilizado o critério previsto na regulamentação da ANEEL, tendo sido considerado o histórico de consumo da unidade consumidora, conforme demonstrado na planilha juntada em id. 295628886.

A recuperação de consumo foi calculada levando em consideração o período de 24 meses, respeitando os limites estabelecidos pela regulamentação da ANEEL, e utilizando como parâmetro a diferença entre o consumo efetivamente registrado e o consumo estimado com base na carga instalada na unidade consumidora.

Ressalte-se que, conforme previsto no art. 167, inciso IV, da Resolução 414/2010 da ANEEL, o consumidor é responsável "
pela custódia dos equipamentos fornecidos pela distribuidora, para medição ou para o acompanhamento da leitura, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade
".

Portanto, tendo sido constatada a irregularidade na unidade consumidora do apelado, caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, é legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

No que tange à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, verifico que não há fundamento para sua manutenção.

In casu
, a apelante agiu no exercício regular de seu direito ao realizar a inspeção na unidade consumidora do apelado, constatar a irregularidade e proceder à cobrança da recuperação de consumo, em estrita observância aos procedimentos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL.

O art. 188, inciso I, do Código Civil estabelece que "
não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido
". Não havendo ato ilícito praticado pela apelante, não há que se falar em dever de indenizar, conforme preceitua o art. 927 do Código Civil.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do apelado por litigância de má-fé, entendo que não merece acolhimento.

Para a configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, é necessária a comprovação de que a parte tenha agido de forma dolosa, com o intuito de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem indevida.

No caso em tela, embora tenha sido constatada a irregularidade na unidade consumidora do apelado, não há elementos suficientes para concluir que ele tenha agido de má-fé ao ajuizar a presente demanda. O exercício do direito de ação, ainda que a pretensão não seja acolhida, não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação do dolo processual, o que não ocorreu no caso concreto.

Desta forma, considerando que: a) a inspeção realizada pela apelante na unidade consumidora do apelado constatou irregularidade caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor; b) o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi emitido em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL e foi assinado pelo próprio consumidor; c) tratando-se de irregularidade decorrente de desvio de energia no ramal de entrada, mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica no medidor; d) a apelante procedeu à cobrança da recuperação de consumo em estrita observância aos critérios estabelecidos pela regulamentação da ANEEL; e) não houve ato ilícito praticado pela apelante que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, por consequência, reconhecer a legalidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela apelante, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, caso seja beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025